Tribunal: TJPA
Processo: 0001945-46.2019.8.14.0501
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-16

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO FUNDANDO NA INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDENTE. Apesar de nÃ£o ter sido flagrada comercializando droga, as provas confirmam a traficÃ¢ncia delitiva. Por se tratar de crime de aÃ§Ã£o mÃºltipla, o fato de guardar substÃ¢ncia entorpecente, sem autorizaÃ§Ã£o por si sÃ3 configura o crime em questÃ£o. A materialidade e autoria delitiva, estÃ£o apoiadas nos depoimentos testemunhais (policiais militares), no Laudo de constataÃ§Ã£o laudo definitivo, bem como, na prÃ3pria confissÃ£o da vÃtima perante o JuÃzo. CondenaÃ§Ã£o mantida. REDUÃÃO DA PENA-BASE. IMPROVIDO. A pena-base fixada em 06 anos e 03 meses de reclusÃ£o diante da presenÃ§a de duas circunstÃ¢ncias judiciais negativas - face a quantidade e da natureza das substÃ¢ncias entorpecentes apreendidas aliado as circunstÃ¢ncias em que fora praticado o delito - nÃ£o merecendo retoques. APLICAÃÃO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MAXIMO. IMPOSSIBILIDADE. Foi aplicada a causa de diminuiÃ§Ã£o prevista no artigo 33, Â§4Âº da Lei de Drogas, sendo a pena reduzida em 1/6. NÃ£o havendo reparos a serem realizados no trÃ¡fico privilegiado, pois o Ãndice de amortizaÃ§Ã£o da sanÃ§Ã£o foi adequado, nÃ£o havendo deficiÃªncia na dosimetria da pena a ser sanada por esta instÃ¢ncia recursal, inexistindo ilegalidade no quantum de diminuiÃ§Ã£o aplicado. PEDIDO DE REDUÃÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA FUNDADO NA SITUAÃÃO ECONOMICA DO RÃU. INCABÃVEL. A pena de multa guardou proporÃ§Ã£o com a reprimenda corporal, dentro dos parÃ¢metros do artigo 59 do CP, nÃ£o havendo previsÃ£o legal para reduÃ§Ã£o face a situaÃ§Ã£o econÃ ́mica do rÃ©u, constituindo uma sanÃ§Ã£o de carÃ¡ter penal, cuja aplicaÃ§Ã£o Ã© obrigatÃ3ria, nÃ£o cabendo, igualmente, a exclusÃ£o sob pena de violaÃ§Ã£o ao princÃpio da legalidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00019454620198140501.
COMARCA: Belém - Vara Distrital de Mosqueiro
APELANTE: Nielson Frederico dos Santos Bitencourt (Ailton Silva da Fonseca OAB/PA 8159)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDANDO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENTE. Apesar de não ter sido flagrada comercializando droga, as provas confirmam a traficância delitiva. Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão. A materialidade e autoria delitiva, estão apoiadas nos depoimentos testemunhais (policiais militares), no Laudo de constatação laudo definitivo, bem como, na própria confissão da vítima perante o Juízo. Condenação mantida. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROVIDO. A pena-base fixada em 06 anos e 03 meses de reclusão diante da presença de duas circunstâncias judiciais negativas - face a quantidade e da natureza das substâncias entorpecentes apreendidas aliado as circunstâncias em que fora praticado o delito - não merecendo retoques. APLICAÇÃO do TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MAXIMO. IMPOSSIBILIDADE. Foi aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, sendo a pena reduzida em 1/6. Não havendo reparos a serem realizados no tráfico privilegiado, pois o índice de amortização da sanção foi adequado, não havendo deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, inexistindo ilegalidade no
quantum
de diminuição aplicado. PEDIDO DE REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA FUNDADO NA SITUAÇÃO ECONOMICA DO RÉU. INCABÍVEL. A pena de multa guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do CP, não havendo previsão legal para redução face a situação econômica do réu, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo, igualmente, a exclusão sob pena de violação ao princípio da legalidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, que condenou
Nielson Frederico dos Santos Bittencourt
, pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06, a pena de 04 (quatro) anos, de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que no dia 21/03/2019, por volta das 19h00min, o apelante foi flagrado em sua residência na Rua Padre Raiol nº 1323, bairro da Vila, no Distrito do Mosqueiro, com 20 (vinte) petecas de cocaína pesando 35,1 gramas e um saco plástico com 86,5 gramas de pasta de cocaína.

A denúncia foi recebida no dia 07/05/2019 (fls. 59), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando a apelante nos termos apontados acima. Em razões de apelação a defesa pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência probatória de autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a revisão na dosimetria da pena (fls. 100/102).

Em sede de contrarrazões o Órgão Ministerial requer o improvimento do apelo, mantendo-se a sentença recorrida em todos os termos (fls.103/107). Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (fls. 110/114).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

No mérito a defesa objetiva
a absolvição da apelante em razão da insuficiência probatória quanto ao crime descrito na denúncia (art. 33 da Lei 11.343/06).

Conforme se depreende dos autos, em 21/03/2019, por volta das 19h00min, o apelante foi flagrado em sua residência na Rua Padre Raiol nº 1323, bairro da Vila, no Distrito do Mosqueiro, com 20 (vinte) petecas de cocaína pesando 35,1 gramas e um saco plástico com 86,5 gramas de pasta de cocaína.

Os policiais militares relataram que receberam informações a respeito da ocorrência de tráfico de entorpecentes em uma residência localizada na região da Vila, momento em que se dirigiram ao local e flagraram o réu na posse de drogas.

A materialidade está consubstanciada através do Laudo Toxicológico de fls. 78 o qual atestou que as drogas apreendidas se referem às substâncias vulgarmente conhecidas como cocaína e maconha, distribuídas em 01 (um) embrulho com massa bruta de 86.5g e 20 (vinte) embrulhos com massa bruta total de 35.1g, respectivamente.

A autoria delitiva também restou configurada de forma incontestável através dos relatos coesos e harmônicos das testemunhas prestados tanto na fase inquisitorial, quanto no curso da instrução processual, confirmando que o entorpecente foi encontrado em poder do apelante, na forma abaixo:

A testemunha, policial militar
Carmen Rosana Farias de Mendes
, ratificou as declarações prestadas perante a autoridade policial, asseverando que participou do flagrante em que a droga foi encontrada na casa do apelante, mais especificamente em um travesseiro. Apontou que receberam duas denuncias informando a prática de traficância na residência do réu, tendo sido autorizado, no momento da abordagem policial, o ingresso na referida residência pela esposa do apelante.

Após o flagrante, foram encontradas mais drogas, que segundo informação de populares, foram ¿jogadas pela janela do banheiro através do balancim¿.

A esposa do acusado, Maristelly Lira do Nascimento informou que o apelante é usuário de drogas.

A testemunha Lucas Barbosa de Souza, embora presente no momento da abordagem policial, informou que não viu a apreensão das drogas.

O apelante, nega a traficância criminosa, mais admite que é usuário de drogas.

Assim, as alegações de que o apelante não foi flagrado comercializando a droga e que a substância apreendida era para seu consumo, não procedem, já que as provas contidas nos autos confirmam o cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente), com base no depoimento prestados pela testemunha policial militar, confirmando os termos da denúncia, tendo o inclusive o apelante confirmado em Juízo que mantinha a droga em seu poder.

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, §4º, DA LEI 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE USO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES CONFIGURADO PELAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM APLICADO PELA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP. DOSIMETRIA JUSTA E RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O art. 33 da Lei nº 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como desclassificar o crime de tráfico de entorpecentes para o crime de uso de drogas, face a existência de provas suficientes nos autos de incidência no verbo do tipo ¿fornecer¿, ¿entregar para consumo¿. Logo, legítima sua condenação. [...] 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
TJPA -
Apelação Crime 0008925-91.2014.8.14.0401 - Rel. Raimundo Holanda Reis - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 20/04/2017.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE DEPOIMENTOS POLICIAIS. PENA BASE. DECOTE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, NO CASO A SOCIEDADE. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apresentando-se autoria delitiva incontroversa, diante de tudo que foi produzido nos autos, em especial, pela prova oral construída, e pelas quantidade e qualidade da substância entorpecente apreendida, não há falar em absolvição. 2. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu in casu. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
TJPA - Apelação Crime 0001881-36.2014.8.14.0105, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, 1ª Câmara Criminal Isolada - J. em 12/07/2016.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas agentes públicos que atuam na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias, sendo os depoimentos dos policiais militares, coesos e harmônicos em relação a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade. Ainda mais no caso em tela, no qual a droga apreendia ostenta característica de comércio ilegal, pela quantidade e forma de como a mesma foi embalada e acondicionada.

Assim, não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do apelante, nem mesmo sua desclassificação para o delito de consumo (artigo 28) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente,
a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) eis que 0 apelante preenche os requisitos legais para tanto
, bem como a
aplicação do regime aberto para o inicio de cumprimento da pena, bem como, a substituição da pena privativa por restritiva de direitos
.

O parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Compulsado os autos, verifico que o Juízo sentenciante aplicou o benefício em 1/3 (um terço), patamar que mantenho, pois está plenamente justificada nas peculiaridades do caso concreto, diante da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido com o recorrente. Assim, ao proceder o cálculo da pena, à luz do 42 da Lei de Drogas,
¿
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿.

No caso em comento, constata-se que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, constante no Laudo Toxicológico Definitivo, justificam a aplicação da benesse no patamar de 1/3 (um terço), não havendo qualquer reparo a ser realizado, sendo o índice de amortização da sanção adequado, em análise dos elementos que insurgem dos autos, não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, inexistindo ilegalidade no
quantum
de diminuição aplicado, razão pela qual mantenho a pena do apelante em 04 (quatro) anos e 400 (quatrocentos) dias-multa.

Quanto aos pedidos de fixação no regime aberto para o início de cumprimento da pena, bem como, a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, deixo de apreciar eis que já foram atendidos pelo Juízo quando da sentença condenatória.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo e mantenho todas as disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.